Tribunal: TJMT
Processo: 1006325-83.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006325-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL CIOGLIA LOBAO - CPF: 040.528.266-47 (ADVOGADO), BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA - CNPJ: 32.421.708/0001-02 (AGRAVANTE), JANAINA RIBEIRO BEZERRA - CPF: 760.369.523-68 (AGRAVADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA POR CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPROVADA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. PROTEÇÃO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde se abstenha de negar cobertura, sob alegação de carência contratual, a atendimentos de urgência ou emergência da beneficiária, que necessitou de intervenção cirúrgica videolaparoscópica de urgência após apresentar quadro de abdome agudo inflamatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem possui amplitude excessiva ao determinar que a operadora de saúde se abstenha de negar cobertura, por carência contratual, a atendimentos de urgência ou emergência da beneficiária, ou se tal comando judicial está adequadamente delimitado ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-C, I, estabelece a obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência, definidos como aqueles que implicam risco imediato de vida ou lesões irreparáveis, caracterizados por declaração médica, sendo abusiva a negativa de cobertura fundada em carência contratual.
4. A Súmula 597 do STJ consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou urgência, se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação.

5. A decisão agravada não determinou cobertura irrestrita de todo e qualquer procedimento médico, mas delimitou adequadamente seu alcance aos atendimentos caracterizados como urgência ou emergência por declaração do médico assistente, em conformidade com a legislação aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde, sob alegação de carência contratual, em situações de urgência ou emergência devidamente caracterizadas por declaração médica, após transcorrido o prazo de 24 horas da contratação."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c" e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 597 do STJ; AgInt no AREsp: 2690444 AM 2024/0252860-0, STJ, j. 11/04/2025; N.U 1029068-58.2024.8.11.0000, TJMT, j. 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1115119-12.2025.8.11.0041, ajuizada por
JANAINA RIBEIRO BEZERRA BARBOSA
.

A decisão agravada (id. 216385134) deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela autora, determinando que a operadora de saúde se abstenha de negar cobertura, sob alegação de carência contratual, a quaisquer atendimentos de urgência ou emergência da autora, assim configurados por declaração do médico assistente, assumindo o custeio integral da internação em curso no Hospital Santa Rosa até a alta médica, bem como de eventuais exames, procedimentos, cirurgias e tratamentos correlatos ao quadro clínico narrado, enquanto vigente o contrato, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 20 dias-multa.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada contém termos excessivamente amplos, estabelecendo obrigação de natureza genérica, ilimitada e indeterminada temporalmente, abrangendo situações futuras e incertas que extrapolam o objeto da demanda. Argumenta que não restou demonstrado perigo de dano atual e concreto relacionado a atendimentos futuros, incertos e meramente hipotéticos, razão pela qual a tutela de urgência deveria limitar-se exclusivamente ao evento objeto da lide.

Aduz, ainda, que a agravada procedeu à contratação do plano de saúde em 04 de novembro de 2025 e, transcorridos apenas sete dias da adesão, buscou autorização para internação cirúrgica, não tendo observado o prazo de carência de 180 dias previsto contratualmente e na Lei nº 9.656/98. Sustenta que a carência de 24 horas invocada pela agravada aplica-se exclusivamente aos casos de atendimento de urgência e emergência, limitados às primeiras 12 horas de atendimento, conforme disposto na Resolução CONSU nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cessando, após esse período, a responsabilidade da operadora pelo custeio do tratamento.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 346553885).

A agravada apresentou contraminuta (id. 353715869), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recolhimento do preparo consta em id. 346236355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
interposto por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1115119-12.2025.8.11.0041, ajuizada por
JANAINA RIBEIRO BEZERRA BARBOSA
.

Verifico a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente quanto à tempestividade, adequação, preparo e regularidade formal.

A controvérsia cinge-se à amplitude da tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo,
que determinou à agravante abster-se de negar cobertura, sob alegação de carência contratual, a quaisquer atendimentos de urgência ou emergência da autora.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada não merece reforma.

Denota-se dos autos que o início da vigência do contrato se deu em
06/11/2025

– Proposta n. 26178 – id. 346149884). Contrato este assinado em
06/11/2025,
senão vejamos:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Autenticado Por: 76036952368

Assinado em: 06/11/2025 18:02:27 Endereço IP: 177.174.227.101

Nome: JANAINA RIBEIRO BEZERRA BARBOSA

E-mail:
janainaribeiro9@hotmail.com

C.P.F: 760.369.523-68

Conforme documentação acostada aos autos, a agravada deu entrada no pronto atendimento do Hospital Santa Rosa em
11/11/2025
apresentando quadro clínico grave de dor abdominal intensa, náuseas e constipação refratária, com sinais laboratoriais de processo inflamatório importante e achados tomográficos compatíveis com
abdome agudo inflamatório
, situação que demandou intervenção cirúrgica
videolaparoscópica de urgência.

O relatório médico juntado aos autos (id. 215108959) comprova a gravidade do quadro clínico da paciente, registrando que foi "
REALIZADA ABORDAGEM CIRURGICA VIDEOLAPAROSCOPICA EM 12/11/2025
ÀS 2:00H, COM DRENAGEM DE COLEÇÃO ABDOMINAL PURULENTA + PASSAGEM DRENO BLAKE. EM 13/11/2025 APRESENTOU PIORA INFECCIOSA COM NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DOS ANTIMICROBIANOS. PACIENTE SEGUE INTERNADA PARA ANTIBIOTICOTERAPIA, EM VIGILANCIA INFECCIOSA, MANTENDO MARCADORES INFLAMATÓRIOS/INFECCOSOS ALTERADOS COM SAIDA DE SECREÇAO PURULENTA POR DRENO ABDOMINAL
."

De acordo com o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, "
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
".

O pedido de internação comprova o caráter de emergência no atendimento da paciente e a necessidade de intervenção cirúrgica imediata, de modo que a recusa do plano de saúde em autorizar a internação, sob o fundamento de ausência de cumprimento do prazo de carência, é indevida.

Desse modo, ainda que não cumprido o prazo de carência de 180 dias para internação previsto, a recusa da cobertura pelo plano de saúde se mostra abusiva, em razão da emergência no atendimento e na internação da paciente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 597, de que "
a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
".

Portanto, em se tratando de situação de emergência, com risco à vida da paciente, devidamente caracterizada por declaração médica, a negativa de cobertura com base no período de carência contratual mostra-se abusiva e contrária à legislação aplicável, devendo ser mantida a obrigação de fazer imposta na sentença.

O STJ decidiu em 11/04/2025, no AgInt no AREsp: 2690444 AM 2024/0252860-0, que ‘
é abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência’.

À propósito destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1 - Plano de saúde. Período de carência. Emergência.
Na forma do art . 35-C, inc. I, da Lei nº 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento no caso de emergência, sem exigência de período de carência. Compreende-se como urgência ou emergência as situações que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, atestada pelo médico assistente
.
Demonstrada a emergência do atendimento da paciente e da internação em leito de UTI, é indevida a recusa do plano de saúde na cobertura da internação.
2 – (...) 3 - Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07428522320238070001 1918176, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/09/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/09/2024) (destaquei)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. Negativa de cobertura de internação da autora em caráter de emergência antes de decorrido o prazo de carência.
Sentença de procedência, isto para condenar a requerida a custear o procedimento cirúrgico prescrito à autora, bem como a pagar a quantia de R$ 15.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da operadora. Cabimento em parte.
Paciente que deu entrada com sinais de choque séptico e ficou internada na UTI. Emergência configurada . Inexigível o cumprimento de período de carência superior a 24 horas em casos de urgência/emergência
. Inteligência do artigo 12, V, c e artigo 35-C, I da Lei nº 9.656/98. Aplicação da Súmula 103 deste Tribunal de Justiça . Precedentes. Indenização por danos morais indevida. Negativa de cobertura que decorreu de interpretação contratual. Paciente que não ficou sem atendimento . Sentença reformada, apenas para afastar os danos morais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10046494320218260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 28/04/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022) (destaquei)

Quanto à alegação de que a decisão agravada contém termos excessivamente amplos, estabelecendo obrigação de natureza genérica, ilimitada e indeterminada temporalmente, não merece prosperar.

Observo que a decisão agravada foi precisa ao delimitar o alcance da tutela concedida, senão vejamos:

Posto isso,
defiro

parcialmente
a tutela de urgência pretendida e
determino
que a parte requerida
se abstenha de negar cobertura, sob alegação de carência contratual
,
a quaisquer atendimentos de urgência ou emergência da autora
, assim configurados por declaração do médico assistente, assumindo, de imediato, o custeio integral da internação atualmente em curso no Hospital Santa Rosa até a alta médica, bem como de eventuais exames, procedimentos, cirurgias e tratamentos correlatos ao quadro clínico narrado, enquanto vigente o contrato
, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à 20 dias-multa, que fixo com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil.

(id. 216385134)

Não se trata, portanto, de determinação genérica ou ilimitada, mas de comando judicial específico que visa garantir o direito da agravada ao atendimento em situações de urgência e emergência, conforme previsão expressa da Lei nº 9.656/98, que em seu art. 12, V, "c", estabelece prazo máximo de carência de 24 horas para cobertura de casos de urgência e emergência.

A decisão agravada
não determinou a cobertura irrestrita de todo e qualquer procedimento médico
,
mas apenas garantiu o direito da agravada ao atendimento em situações críticas que demandem intervenção médica imediata
, devidamente caracterizadas por declaração do médico assistente.

Ademais, a tese da agravante de que a carência de 24 horas se refere apenas ao atendimento ambulatorial limitado às 12 primeiras horas não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que reconhece a abusividade da negativa de cobertura em casos de urgência e emergência, mesmo durante o período de carência contratual.

Nesse sentido, ressalto ser inaplicável ao caso a Resolução nº 13 do Conselho de Saúde Complementar (CONSU), a qual estabelece que quando o atendimento de urgência/emergência ocorrer no período de carência, a operadora só terá responsabilidade pela cobertura das 12 (doze) primeiras horas, por se tratar de resolução administrativa que não pode suplantar

as determinações contidas na Lei n. 9565/98 e no CDC.

Esse é também o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

Evidenciado nos autos que o procedimento cirúrgico a ser realizado pela Agravada está classificado como de
urgência
, revela-se abusiva a
negativa
da operadora em proceder a sua autorização sob alegação de não cumprimento do prazo de
carência
contratual especialmente no presente caso em que referido período está na iminência de ser cumprido
.

Em se tratando de situação de
urgência
/
Emergência
esta se sobrepõe a alegação de não cumprimento de período de
carência
em observância do princípio da dignidade da pessoa humana e direito à vida
.(N.U1029068-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Assim, restando evidenciado, o caráter de urgência do procedimento médico realizado, não há como prevalecer o argumento da empresa Apelante acerca da carência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026